Tribunal: TJDFT
Processo: 0703866-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703866-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO NILTON MARIANO RODRIGUES IMPETRANTE: BRUNO DE SOUZA FREITAS, NAYARA FIRMES CAIXETA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Nayara Firmes Caixeta e Bruno de Souza Freitas em favor de ANTÔNIO NILTON MARIANO RODRIGUES, apontando como autoridade coatora o Juízo do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama, em face do ato ilegal que consistiria no decreto de prisão preventiva do paciente. Os impetrantes relatam que o paciente foi preso em flagrante no dia 04/02/2021, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9o e 147 (lesão corporal e ameaça), ambos do Código Penal, praticados em situação de violência doméstica e familiar (Lei n.o 11.340/2006). Destacam que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na necessidade de acautelar a ordem pública e a integridade física e psicológica da ofendida, ante a gravidade em concreto da conduta e do histórico de violência doméstica ostentado pelo paciente, vislumbrando-se a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Salientam que, inobstante a gravidade dos fatos sob apuração, ao contrário do consignado na r. decisão em debate, inexistiu violência física, pois, com os esclarecimentos prestados pela ofendida, constata-se que os fatos não ocorreram da forma que interpretaram os policiais condutores do flagrante e muito menos com a gravidade que presumiu o parquet e o d. Magistrado que realizou a audiência de custódia. Pela narrativa da senhora Malba Letícia, depreende-se que o fato não passou de mero desentendimento causado pelo uso concomitante de bebida alcoólica e medicamentos do qual a suposta vítima faz uso, sendo que o paciente em nenhum momento chegou a agredir ou ameaçar a sua companheira, restando absolutamente infundados os argumentos utilizados na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Explicam que o Magistrado foi induzido pela narrativa dos policiais, que foi também encampada pelo Ministério Público, distorcendo a realidade dos fatos em argumentos inverídicos. Diante disso, requer, liminarmente, seja o paciente posto em liberdade, revogando-se a prisão preventiva imposta, sendo imediatamente expedido alvará de soltura. No mérito, requer seja confirmada a liminar. É o relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de habeas corpus. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva tem o seguinte teor (ID: Num. 19369876): “Após o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No momento de análise da prisão em flagrante, o juiz somente pode convertê-lo em preventiva se os seguintes requisitos estiverem presentes (1) houver prova do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti); (2) ao menos uma das hipóteses do art. 313 do CPP estiver presente; e (3) for imprescindível para garantir ao menos um dos seguintes bens jurídicos: ordem pública, ordem econômica, lisura da instrução criminal e aplicação da lei penal. No caso dos autos, todos esses requisitos estão presentes, de modo que a conversão deste flagrante em preventiva é medida impositiva. Quanto à prova do crime e indícios suficientes de autoria, os depoimentos dos policiais condutores são uníssonos no sentido de que encontraram a Sra. Malba ensanguentada na rua e dizendo que havia acabado de ser agredida pelo autuado. Quanto ao art. 313 do Código de Processo Penal, com razão o Ministério Público. Os policiais afirmaram que encontraram Malba “bastante ensanguentada, apresentando ferimento na cabeça e braços”. Nesse contexto, com a devida vênia à tipificação feita pela ilustre autoridade policial, entendo que não é possível, a priori, afirmar que realmente se tratou de mera lesão corporal. Um ferimento na cabeça que provoca intenso sangramento é um quadro fático de uma tentativa de homicídio, e não de mera lesão corporal. E isso fica ainda mais evidente se consideramos que, segundo o depoimento do policial condutor, o autuado, quando já estava sob a custódia dos policiais, disse que, tão logo saísse da prisão, mataria Malba. Ora, se na frente dos policiais o autuado teve a ousadia de dizer que ceifaria a vida de Malba, a agressão anterior que ensejou intenso sangramento na cabeça deve, a princípio, ser enquadrada num contexto de tentativa de feminicídio, e não de mera lesão corporal. Assim sendo, presente está a hipótese prevista no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Por fim, quanto ao art. 312 do Código de Processo Penal, entendo que a prisão é necessária para a manutenção da ordem pública, pois o autuado vem desde 2015 se envolvendo em fatos de violência física contra a Sra. Malba. Em 2015, celebrou acordo de suspensão condicional do processo nos autos da ação penal de no 2015.04.1.007616-8, que imputava ao autuado lesão corporal contra a vítima. No ano passado (2020), o autuado foi preso em flagrante por supostamente ter desferido um golpe com um rodo na cabeça da Sra. Malba. Agora, em fevereiro/21, novamente é preso depois de aparentemente ter agredido a vítima e a deixado com intenso sangramento na cabeça. Todo esse contexto traz ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta. E, como se sabe, a gravidade concreta do fato é um dos fatos permissivos da decretação de prisões preventivas em resguardo da ordem pública. Assim, estando presentes todos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva do autuado é impositiva. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ANTONIO NILTON MARIANO RODRIGUES, nascido em 01/11/1966, filho de Antonio Mariano de Sousa e Terezinha Rodrigues Bezerra, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.” Passo aos fundamentos. A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Destaque-se que o inciso III do art. 313 do CPP possibilita a decretação da prisão preventiva “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”. Da leitura do dispositivo, extrai-se que a intenção do legislador de possibilitar a prisão cautelar é dar efetividade às medidas protetivas, ou seja, somente se justifica a custódia cautelar para evitar um mal maior, ante o descumprimento de medida anteriormente imposta e para assegurar a segurança da vítima e de seus familiares, consoante dispõe o § 2o do art. 12-C da Lei n.o 11.340/06. No presente caso, ainda que em análise perfunctória, é possível observar que os crimes de lesão corporal e ameaça imputados ao paciente não alcançam pena privativa de liberdade com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, o que, a princípio, afasta a incidência do art. 313, inciso I, do CPP. De igual modo, não se encontra presente a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso III, do CPP, uma vez que a própria vítima MALBA afirma que tinha conhecimento da existência de medida protetiva contra ANTÔNIO, e que foi até ele sabendo que violaria tais medidas, mas que voltou a se relacionar com ele amorosamente, possuem filhos e uma sociedade em conjunto. Afirma que não tem interesse que as investigações prossigam e que deseja a revogação destas medidas protetivas, inexistindo, destarte, hipótese de descumprimento por parte do paciente, situação esta reforçada pela oitiva da vítima, que, ouvida na delegacia, narrou o seguinte a respeito dos fatos: “QUE não se apresentou no dia dos fatos em razão de se encontrar hospitalizada e está sob o efeito de bebidas alcoólicas; informa que mantém uma união com ANTONIO NILTON MARIANO RODRIGUES há aproximadamente 17 anos e tiveram, como fruto dessa relação, dois filhos; QUE faz uso de remédio controlado, nominado por CLORIDATO DE SERTRALINA, e quando o mistura com bebidas alcoólicas, fica agressiva e fora de si; QUE possuem um bar em sociedade e iriam abrir mais uma unidade; QUE no dia dos fatos conversou com ANTONIO acerca de como seria a inauguração e como seria o funcionamento do novo empreendimento deles; QUE nesse momento ANTONIO disse que não era pra DECLARANTE fazer uso de bebidas alcoólicas junto com o remédio controlado, já que a mesma ficava “fora de si e agressiva”, pois, caso contrário, não ia ter essa nova sociedade; QUE já estava sob o efeito do remédio, o qual nesse tinha teria feito uso acima do normal, e bebidas alcoólicas e, nesse momento, partiu pra cima de ANTONIO iniciando uma luta corporal; QUE ANTONIO só se defendeu e, em um dado momento, a DECLARANTE pegou uma garrafa de vidro no intuito de acertar a cabeça de ANTONIO, o qual segurou a garrafa para se defender, momento este que a garrafa caiu vindo a quebrar; Ato contínuo a DECLARANTE escorregou e acabou se cortando com os pedaços de vidro que se encontravam no chão e também vindo a bater a cabeça na quina da mesa que ali se encontrava; QUE teve como consequência cortes leves na região da mão esquerda; QUE saiu para a rua e, nesse momento, estava passando uma viatura da PMDF, a qual a indagou perguntando o que havia ocorrido e também tendo chamado pelo SAMU; QUE foi conduzida, pelo SAMU, ao Hospital Regional do Gama vindo a receber alta horas depois; QUE ressalta que tem medidas protetivas de urgência contra ANTONIO, e alega que foi até o mesmo para conversar tendo ciência que não poderia se aproximar; QUE não tem mais interesse em dar prosseguimento nas investigações e deseja revogar as medidas protetivas, pois atualmente tem uma sociedade com ANTONIO e também voltou a se relacionar com ele; QUE residem na mesma casa, situada no endereço de praça 3, bloco A, APt. 101, Setor Sul, Gama/DF”. (Grifei) Nesse cenário, não se desconhece ser primordial o fortalecimento psicológico e emocional da vítima, ao que tudo indica, envolvida em situação de violência doméstica e familiar, contudo, não se pode afirmar estar a vítima em iminente situação de risco a justificar a intervenção cogente do Estado e a segregação cautelar do paciente, já que foram disponibilizados a ela meios para enfrentamento de possível situação de violência. No entanto, esta optou pela revogação das medidas de proteção, denotando, a priori, que não está submetida à situação de risco, voltando, inclusive, a reatar a situação amorosa com o paciente, residindo na mesma residência. Desse modo, as circunstâncias do caso concreto autorizam a revogação da prisão preventiva, porquanto não restou demonstrado o descumprimento de medidas protetivas anteriormente decretadas em prol da vítima e muito menos ficou comprovada a insuficiência ou inadequação das medidas cautelares anteriormente impostas, uma vez que a própria vítima manifestou o desejo em sua revogação. Assim, observa-se que, não obstante o fundamento para a decretação da prisão preventiva ter sido a garantia da ordem pública, a custódia cautelar se mostra desproporcional, ao menos no momento, isso porque, ao compulsar os autos da ação originária, não verifiquei indícios suficientes da autoria do crime, conforme depreende-se da oitiva da própria vítima. Privar o paciente de sua liberdade por uma suposição de que a vítima esteja em situação de risco, mesmo após esta afirmar que não precisa de medidas de proteção, parece não ser medida razoável. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: “HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL, INJURIA, AMEAÇA E DANO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIOR. MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA NO SENTIDO DE PACIFICAÇÃO DO CONFLITO. RETRATAÇÃO PUGNANDO PELO ARQUIVAMENTO DO FEITO. LIBERDADE PROVISÓRIA CABÍVEL. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS. ORDEM CONCEDIDA. (...) 2. No caso, não há descumprimento de medida protetiva judicialmente decretada. Some-se que a vítima, no mesmo dia, externou se retratar da representação ofertada, informando que a situação se encontrava esclarecida, pugnando pelo arquivamento do feito. Esta expressão, ainda que em se tratando de crime de ação pública incondicionada não subsista, demonstra que não mais se faz presente a necessidade de proteção da vítima, já que ela própria requer a soltura do paciente, informando ter restado esclarecido o ocorrido. Resulta que se impõe a liberdade provisória do paciente e a revogação das medidas protetivas deferidas. 3. Habeas Corpus conhecido. Ordem Concedida. (Acórdão 1135519, 07180876420188070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/11/2018, publicado no PJe: 12/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE. PEDIDO DA VÍTIMA DE REVOGAÇAO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312, CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312, CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313, CPP). 2. Manifestada de forma livre e consciente pela vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher o desinteresse na manutenção das medidas protetivas de urgência, cumpre ao Poder Judiciário revogá-las, sob pena de indevida invasão na esfera da privacidade e intimidade, vetores relevantes de dignidade da pessoa humana. (...) 4. Ordem concedida. (Acórdão 1069977, 07179302820178070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/1/2018, publicado no DJE: 30/1/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifos nosso) Desta forma, nesta análise liminar, diante da ausência de demonstração dos requisitos autorizadores da prisão preventiva imposta nos arts. 312 e 313, ambos do CPP, a concessão da liberdade provisória ao paciente é medida que se impõe. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação desta decisão. Expeça-se o competente alvará de soltura, se por outro motivo o paciente não estiver preso. Faculto ao Juízo a quo a análise acerca da necessidade de decretação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. Solicitem-se informações. Notifique-se a ofendida, nos termos do art. 21, da Lei Maria da Penha. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal. Brasília, 8 de fevereiro de 2021 17:21:54. ROBSON BARBOSA Desembargador